Tribunal: TJBA
Processo: 8051357-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051357-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: AGNALDO FONSECA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de descontos, referentes a contrato de empréstimo consignado, em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor da causa (R$ 19.128,28 – dezenove mil, cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). O Insurgente sustentou a ausência de fundamentos relevantes e excesso no valor fixado a título de
astreintes
, postulando a reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao inconformismo, à luz do art. 1.019, I, do CPC; e, definir se o arbitramento da multa cominatória diária, nos moldes fixados na decisão hostilizada, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo exige, cumulativamente, a demonstração do perigo de dano e da relevância dos fundamentos do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

4. As alegações não se mostram relevantes, a ponto de justificar a reforma da decisão interlocutória, sobretudo porque a jurisprudência reconhece como razoável o prazo de cinco dias, para cumprimento da obrigação de suspender descontos indevidos em proventos previdenciários.

5. A continuidade dos descontos, sobre benefício de natureza alimentar, configura perigo de dano inverso, sendo desarrazoado manter deduções, em aposentadoria de pessoa que afirma não ter contratado o empréstimo.

6. A multa diária, limitada ao valor da causa, cumpre a sua função coercitiva, sem configurar enriquecimento ilícito, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A fixação de
astreintes
em obrigação de não fazer — como a sustação de descontos indevidos — justifica a sua incidência diária, dada a urgência e o caráter alimentar da verba protegida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI nº 0635606-32.2022.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023, publ. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8051357-91.2025.8.05.0000, em que figura como Recorrente o BANCO AGIPLAN S.A., sendo Recorrido AGNALDO FONSECA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .